Tribunal: TJSP
Processo: 1016569-20.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016569-20.2018.8.26.0005 Voto no 30402
Registro: 2020.0000079322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016569-20.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ VICENTE
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016569-20.2018.8.26.0005 Voto no 30402
APELAÇÃO No 1016569-20.2018.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
APELANTE: JOSÉ VICENTE DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
VOTO No 30402
INEXIGIBILIDADE CC. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
Inscrição
no
cadastro
de
devedores
inadimplentes.
Regularidade. Débito decorrente de contrato de mútuo
bancário. Danos morais. Inocorrência. Sentença mantida.
Honorários
advocatícios
em
grau
recursal.
Majoração.
Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 296/307) interposta por JOSÉ
VICENTE DOS SANTOS, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade c.c.
reparação de danos morais que move em face do BANCO BRADESCO S.A.,
contra a r. sentença (fls. 282/294) proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível do
Foro Regional de Itaquera, Comarca da Capital, Dra. Daniella Carla Russo Greco
de Lemos, que julgou improcedente o pedido deduzido para declarar a
inexigibilidade de crédito inscrito no cadastro de devedores inadimplentes, bem
como condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade
em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
O Apelante pretende a reforma da r. sentença, sustentando,
em síntese: (i) as partes firmaram contrato de mútuo bancário com desconto em
conta corrente; (ii) “comprovou de forma cristalina que efetuou o
pagamento da parcela que venceria em 10/06/2018, depositando
valor a maior”; (iii) vale dizer, depositou crédito suficiente para liquidação da
parcela com vencimento em 10.06.18; (iv) o saldo era suficiente, mesmo se
considerada a cobrança da “cesta celular”; (v) eventuais outras despesas lançadas
em conta corrente são inexigíveis, porque não contratados; (vi) não reconhece o
crédito inscrito no cadastro de devedores inadimplentes; (vii) o crédito é inexigível;
(viii) tem direito à reparação dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016569-20.2018.8.26.0005 Voto no 30402
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 310/319), pelo não
provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução n.o 772/17 desta E. Tribunal.
É o relatório.
O Apelante pretende seja declarada a inexigibilidade de
crédito inscrito no cadastro de devedores inadimplentes, bem como seja reparado
em danos morais.
Nesta medida, sustenta que firmou contrato de mútuo
bancário com desconto em conta corrente e depositou crédito suficiente para
liquidação da parcela com vencimento em 10.06.18, de modo que entende ser
indevida a restrição de crédito.
Ocorre que, conforme se verifica do extrato juntado aos autos
(fl. 50), no dia do pagamento [10.06.18] a conta corrente não apresentava saldo
suficiente para amortização do débito, razão porque não houve a liquidação, com a
consequente inclusão do crédito inadimplido no cadastro de devedores
inadimplentes.
E nem se diga que “comprovou de forma cristalina
que efetuou o pagamento da parcela que venceria em 10/06/2018,
depositando valor a maior” (fl. 299), pois o depósito de R$ 200,00
(duzentos reais - fl. 50) foi integralmente consumido por tarifas de manutenção da
conta que não haviam sido descontadas antes por falta de saldo, bem como por
encargos moratórios sobre os quais não há impugnação específica, tampouco
indício de invalidade.
Os argumentos do recurso não são suficientes para infirmar a
r. sentença, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos:
“Na espécie, resultou comprovado estreme de dúvidas
ter o autor contraído uma dívida relativa ao contrato
no 0123 337806164 a ser paga em dez parcelas de R$
93,07,
conforme
documento
juntado
pelo
próprio
requerente a fls. 27.
Ocorre, pelo constante do referido documento que
parcela número 06, vencida em 10/06/2019, não foi paga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016569-20.2018.8.26.0005 Voto no 30402
na data determinada, o que levou o banco réu e incluir
o nome do autor no cadastro de inadimplentes, conforme
documento de fls. 105/106.
Pelo que ficou apurado e não foi afastado pelo autor,
o documento de fls. 26 não comprova o pagamento
específico da parcela. Não há alusão detalhada da
prestação de modo a comprovar o pagamento da parcela
na data do vencimento, ônus que lhe pertencia e dele
não se desincumbiu.
É certo que a restrição foi cancelada posteriormente,
consoante documento de fls. 105/106, mas na data da
inclusão não havia comprovação do pagamento e por
estar inadimplente seu nome foi anotado no cadastro de
inadimplente legal e legitimamente.
Com efeito, não há nos autos prova de que as parcelas
foram pagas, conforme documento de fls. 25, REPITA-SE,
ônus que competia ao autor e dele não se desincumbiu
(art. 373, I, do CPC).
Logo, havendo débito relativo ao financiamento em
debate, devida, legal e legítima foi a inclusão do
nome do autor no cadastro de inadimplentes.
Por conseguinte, não há danos morais a serem
indenizados, estando o réu acobertado pela licitude de
sua conduta com a inadimplência do autor.” (fls.
290/291, destacou-se)
Assim, demonstrado o inadimplemento da parcela de
amortização do contrato de mútuo, deve ser reconhecida a exigibilidade do crédito
de contrato de mútuo bancário, bem como a regularidade da inscrição no cadastro
de devedores inadimplentes.
Recurso não provido.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação e
elevam-se os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, observado o benefício da
gratuidade da justiça (fl. 59, Item 1).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator